Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0702516-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALTER GABRIEL GAMA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALTER GABRIEL GAMA DA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo Juízo da Plantonista que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id 182561127 dos autos principais). O paciente foi preso em 18/12/2023, em cumprimento de decisão datada de 15/12/2023, que decretou a prisão preventiva do réu haja vista o descumprimento de medidas protetivas impostas no mês de outubro de 2023. Em apertada síntese, a Defesa sustenta (i) que o paciente apenas ameaçou a vítima como um artifício para ver as filhas, o que vem sendo negado pela genitora; (ii) que o vídeo em que aparece uma arma é de um jogo de videogame; (iii) que não existe periculosidade nas mensagens de texto enviadas pelo paciente, as quais decorreram de um momento isolado de raiva; (iv) que nos 10 anos de relacionamento que teve com a vítima nunca teve nenhuma acusação em seu desfavor; (v) que o descumprimento das medidas protetivas não foi intencional, ressaltando que a vítima insiste em falar com o acusado, inclusive para pedir alimentos para as filhas menores. Aduz, ademais, não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, enfatizando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes e atividade laboral fixa. Requer, assim, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Extrai-se dos autos, que foram deferidas Medidas Protetivas à ofendida S. D. S. G., processo no 0731908-53.2023.8.07.0003, dentre elas proibição de aproximação e contato com a vítima. Todavia, em razão do descumprimento das Medidas Protetivas impostas ao paciente, foi decretada sua prisão preventiva (id 182357785 dos autos de origem). Requerida a revogação da prisão preventiva, o pedido restou indeferido, fundamentando a d. magistrada (id 182561127 dos autos principais): Inicialmente, cumpre ser ressaltado que o decreto de prisão preventiva do ora requerente fora proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observara os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar. E isso se deve pelo fato de que o ora requerente tivera sua prisão preventiva decretada em razão de ter descumprido medidas protetivas de urgência deferidas por intermédio da decisão de ID 175141954. Os eventos em questão são extremamente graves, uma vez que, além do contato verbal proibido pela decisão judicial, o autor proferiu ameaças de morte contra a vítima. Além disso, há relatos de que o autor teria enviado à vítima uma fotografia ou um vídeo contendo uma arma de fogo, embora a defesa técnica alegue que se tratava de uma imagem de um vídeo game Xbox. Lado outro, a forma de contato consentido mencionada pela defesa não exclui a necessidade da prisão cautelar, nem invalida a configuração do crime. As declarações do autor continham injúrias e ameaças, não caracterizando um contato normal ou aceitável, apesar de eventual consentimento da vítima. Mesmo se houver conversas ocasionais não rejeitadas pela vítima, isso não anula a eficácia das medidas protetivas e, evidentemente, não dá ao autor o direito de cometer outros crimes. Conforme exposto pelo Ministério Público, se qualquer tipo de contato consentido, seja antes ou depois, fosse suficiente para anular as medidas protetivas e a configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, isso abriria espaço para a prática de crimes futuros. Não é razoável supor que, após um contato consentido pela vítima, o agressor teria o direito contínuo de desrespeitar a decisão judicial, independentemente da vontade da vítima, e cometer novos atos ilegais. Verifico, portanto, que a medida não atingira seus fins precípuos, posto que certamente não houve ainda tempo suficiente para que a ofendida tivesse sua tranquilidade e incolumidade física e moral preservadas, de modo a não ter riscos de vir a ser novamente vítima de agressões, físicas ou morais ou mesmo importunações. Além disso, o período de custódia cautelar ainda não servira para que o ora requerente refletisse sobre seus atos. A liberdade do agressor é priorizada quando é possível garantir a segurança física e psicológica da vítima de violência doméstica por meio de medidas cautelares menos severas. Contudo, no presente caso, não se verifica a eficácia de medidas menos gravosas, dado o descumprimento das medidas protetivas pelo autor da violência por intermédio de ameaças de morte e injúria, evidenciando o risco que o acusado representa para a vítima. Além disso, não há fatos novos capazes de modificar a decisão que decretou a prisão preventiva. Os eventos narrados nos autos ressaltam uma situação de extrema violência doméstica, na qual a vítima encontra-se em uma condição de flagrante vulnerabilidade, além do medo constante ao qual está sujeita ao longo do tempo. Isso evidencia fatores de risco notáveis para a vítima e uma clara ameaça à ordem pública. Destarte, cumpre ser pontuado que a necessidade do decreto de prisão preventiva, cuja revogação ora se requer, ainda permanece íntegra e evidente, por conta da gravidade da conduta do requerente e seu total desrespeito às ordens judiciais, demonstrando que o réu não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão. Destarte, tais circunstâncias revelam que o recolhimento do acusado à prisão é medida que se impõe para assegurar a ordem pública. Demonstrada está a gravidade do caso e que o deferimento das medidas protetivas de urgência não foi capaz de conter a ação do agente, além do abalo suas condutas causaram na vítima e na ordem pública. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, considerando que houve descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, haja vista que, mesmo após a imposição de medida de proibição de contato com a vítima, o paciente mais uma vez encaminhou mensagem de texto a ameaçando de levar um tiro. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista